Tribunal: STF
Processo: RE 1600921
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ementado nos seguintes termos: 
 
“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PRORROGAÇÃO DE CESSÃO. DIREITO INDIVIDUAL DISPONÍVEL. ILEGITIMIDADE ATIVA DA DPU. INADEQUAÇÃO VIA ELEITA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. Trata-se de apelação interposta pela parte autora em face de sentença que julgou o processo extinto sem resolução do mérito, ante a ilegitimidade ad causam da parte autora, em ação civil pública buscando o garantir a permanência de servidor requisitado lotado junto à Defensoria Pública da União no Piauí - DPU/PI. 2. A DPU não possui legitimidade ad causam para ajuizar ação buscando direito individual, em nome de terceiro, não se configurando a situação em análise dentro das prerrogativas legais do órgão. 3. Tratando-se de direitos individuais, de que são titulares os integrantes determinados ou determináveis de grupo, categoria ou classe de pessoas, é incabível o ajuizamento de ação civil pública, por cuidar-se de direitos disponíveis e divisíveis, como no caso em análise. 4. O Superior Tribunal de Justiça – STJ firmou entendimento no sentido de que a ação civil pública não se presta à proteção de direito individual disponível, exceto quando se refere a direito homogêneo e decorrente de relação de consumo (AgRg no REsp 414.737/PR; Rel. Min. Nilson Naves; Sexta Turma; DJ 30/10/2006; p. 423). 5. Apelação desprovida.” (eDOC 14 – ID: 97320041, p. 5)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, LXXIV; e 134, do texto constitucional. 
Nas razões recursais, sustenta-se a legitimidade ativa da Defensoria Pública para atuar no feito.
Alega-se que “a decisão recorrida, ao negar legitimidade à DPU na propositura da ação civil pública, nega vigência à disposição constitucional citada e contraria a jurisprudência consolidada do e. Supremo Tribunal Federal, conforme elucida a argumentação subsequente” (eDOC 24 – ID: 43f0ad6e, p. 7).
Argumenta-se que a “Constituição Federal prevê, em seu art. 134, caput, que cabe à Defensoria Pública proteger, de maneira integral, os direitos dos necessitados, sejam eles de caráter individual ou coletivo” (eDOC 24 – ID: 43f0ad6e, p. 5).
Aduz-se, ainda, que “o direito à assistência jurídica integral e gratuita, previsto no art. 5º da Carta Magna, é uma prerrogativa que transcende a individualidade dos direitos subjetivos de cada assistido, razão pela qual pode ser pleiteado pela via da ação coletiva” e que “o caráter supraindividual do direito pleiteado – cujos titulares são aqueles que dele necessitam para assegurar seu acesso à justiça – resta clara a legitimidade da Defensoria Pública para ajuizar ação civil pública que visa tutelar tal interesse de modo coletivo”  (eDOC 24 – ID: 43f0ad6e, p. 9).
Requer-se, assim, que seja reconhecida a legitimidade da Defensoria Pública para atuar no feito.
É o relatório.
Decido. 
A irresignação não merece prosperar. 
Inicialmente, registro que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 733.433, Rel. Min. Dias Toffoli, assentou que a Defensoria Pública tem legitimidade para a propositura da ação civil pública em ordem a promover a tutela judicial de direitos difusos e coletivos de que sejam titulares, em tese, pessoas necessitadas. Eis a ementa deste precedente:
 
“Direito Processual Civil e Constitucional. Ação civil pública. Legitimidade da Defensoria Pública para ajuizar ação civil pública em defesa de interesses difusos. Interpretação do art. 134 da Constituição Federal. Discussão acerca da constitucionalidade do art. 5º, inciso II, da Lei nº 7.347/1985, com a redação dada pela Lei nº 11.448/07, e do art. 4º, incisos VII e VIII, da Lei Complementar nº 80/1994, com as modificações instituídas pela Lei Complementar nº 132/09. Repercussão geral reconhecida. Mantida a decisão objurgada, visto que comprovados os requisitos exigidos para a caracterização da legitimidade ativa. Negado provimento ao recurso extraordinário. Assentada a tese de que a Defensoria Pública tem legitimidade para a propositura de ação civil pública que vise a promover a tutela judicial de direitos difusos e coletivos de que sejam titulares, em tese, pessoas necessitadas” (RE 733433, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 07.04.2016)
 
Por sua vez, esta Corte constitucional também já assentou que a presunção de que, dentre as pessoas assistidas pela Defensoria Pública, subsistem indivíduos hipossuficientes ou vulneráveis, é suficiente para legitimá-la a atuar no feito, ante o princípio da máxima efetividade das normas constitucionais, conforme o fixado no julgamento da ADI 3.943, Rel. Min. Cármen Lúcia, cuja ementa transcrevo a seguir:
 
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA AJUIZAR AÇÃO CIVIL PÚBLICA (ART. 5º, INC. II, DA LEI N. 7.347/1985, ALTERADO PELO ART. 2º DA LEI N. 11.448/2007). TUTELA DE INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS (COLETIVOS STRITO SENSU E DIFUSOS) E INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. DEFENSORIA PÚBLICA: INSTITUIÇÃO ESSENCIAL À FUNÇÃO JURISDICIONAL. ACESSO À JUSTIÇA. NECESSITADO: DEFINIÇÃO SEGUNDO PRINCÍPIOS HERMENÊUTICOS GARANTIDORES DA FORÇA NORMATIVA DA CONSTITUIÇÃO E DA MÁXIMA EFETIVIDADE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS: ART. 5º, INCS. XXXV, LXXIV, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE NORMA DE EXCLUSIVIDAD DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA AJUIZAMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELO RECONHECIMENTO DA LEGITIMIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE” (ADI 3943, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 06-08-2015 – grifo nosso)
 
Confira-se, a propósito, o seguinte precedente: 
 
“DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REPARAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO. COMPETÊNCIA. ANATEL. AUSÊNCIA DE INTERESSE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ART. 93, IX, DA LEI MAIOR. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte Suprema já estabeleceu que, nos casos que envolvem a prestação de serviços entre o consumidor e a concessionária de telefonia pública, não se justifica a inclusão da ANATEL na demanda nem o deslocamento da competência para a Justiça Federal. 2. O entendimento do acórdão impugnado está alinhado com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “a presunção de que, no rol dos afetados pelos resultados da ação coletiva, constem pessoas necessitadas é suficiente a justificar a legitimidade da Defensoria Pública”. Ao apreciar a ADI 3.943, Rel. Min. Cármen Lúcia, reconheceu a legitimidade da Defensoria Pública para o ajuizamento de ação civil pública em defesa de direitos transindividuais e individuais homogêneos.3. O art. 93, IX, da Carta da República exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, nem a correção dos fundamentos da decisão. Violação não verificada. Precedentes. 4. Esta Suprema Corte já decidiu que a matéria relacionada à alegação de violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, não apresente repercussão geral (Tema 660). (...)” (ARE 1496411 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 19.11.2024)
 
Pois bem. 
Na espécie, o Tribunal de origem consignou que a Defensoria Pública atuou na defesa de direitos individuais, de que são titulares os integrantes determinados ou determináveis de grupo, categoria ou classe de pessoas, sendo incabível o ajuizamento de ação civil pública, por cuidar-se de direitos disponíveis e divisíveis, sendo inadequada a via eleita pelo recorrente. Eis um trecho do acórdão impugnado:
 
“Como relatado, discute-se a legitimidade ativa da Defensoria Pública da União – DPU para ingressar com ação buscando garantir a permanência de servidora requisitada. 
Compulsando os autos, verifica-se que a impetrante ampara sua legitimidade para ingressar em juízo na Lei Complementar n. 80/1994 (...)
(...)
Ocorre que tal norma atribui legitimidade ativa para a DPU somente para a defesa de suas funções institucionais e das prerrogativas dos seus órgãos de execução, situação não caracterizada na situação em análise. 
A DPU não possui legitimidade ad causam para ajuizar ação buscando direito individual, em nome de terceiro, não se incluindo a situação em análise dentro das prerrogativas legais do órgão. 
Desse modo, a legitimidade para agir em defesa de direito individual, nesse caso, o de impedir que servidor público requisitado pela DPU volte a seu órgão de origem, é do próprio servidor (...)
Além disso, configura-se, no presente caso, a inadequação da via eleita. 
De início, a ação civil pública foi concebida para a tutela dos interesses difusos especificamente relacionados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, nos termos da Lei n. 7.347/1985, tendo posteriormente ampliado seu objeto para outros interesses difusos e coletivos por meio da interação entre os sistemas.
A Lei n. 8.078/1990 (Código do Consumidor) incluiu os direitos individuais homogêneos no âmbito de incidência da ação civil pública, aumentando o alcance do art. 21 da Lei n. 7.347/1985, passando a atingir, além dos direitos difusos e coletivos, também os direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem comum. Assim, os direitos individuais homogêneos são aqueles que pertencem a um grupo ou categoria determinável de pessoas, de origem comum e com natureza divisível.
(...)
Tratando-se de direitos individuais homogêneos, de que são titulares os integrantes determinados ou determináveis de grupo, categoria ou classe de pessoas, é incabível o ajuizamento de ação civil pública, por cuidar-se de direitos disponíveis e divisíveis, como no caso em análise. 
Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça – STJ firmou entendimento no sentido de que a ação civil pública não se presta à proteção de direito individual disponível, exceto quando se refere a direito homogêneo e decorrente de relação de consumo (AgRg no REsp 414.737/PR; Rel. Min. Nilson Naves; Sexta Turma; DJ 30/10/2006; p. 423).” (eDOC 14 – ID: 97320041)
 
Efetivamente, a causa de pedir da ação civil pública remonta à pretensão de assegurar a permanência de servidor requisitado lotado junto à Defensoria Pública da União no Piauí - DPU/PI. Trata-se, portanto, de interesse de agente público específico, o que se afasta dos conceitos de hipossuficiência ou vulnerabilidade, bem como de interesse transindividual, aptos a atrair o interesse da Defensoria Pública em atuar no feito pela via da ação civil pública. Dessa forma, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não remanesce interesse a motivar a legitimidade ativa da Defensoria Pública.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
Publique-se.
Brasília, 6 de maio de 2026.
Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente